Tribunal: TJES
Processo: 5003798-37.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Alienação Fiduciária; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2022-03-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003798-37.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
INTERESSADO: ARLECIO DE SOUZA PEREIRA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
acompanho o relator
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO
Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida incólume, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA A TÍTULO DE SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. PRÁTICA ABUSIVA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente apenas o pedido de restituição do montante pago pela parte autora a título de seguro prestamista, condenando a Recorrente à restituição dos valores indevidamente cobrados a esse título.
2. O mero fato de se tratar de contratação realizada em instrumento autônomo não descaracteriza a venda casada adequadamente identificada pelo Juízo a quo, nos termos de precedente vinculante do C. STJ no sentido de que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).
3. Com efeito, devida a reparação material cominada em sentença, dada a abusividade da contratação realizada na hipótese em tela.
4. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a r. sentença in totum, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).
5. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).
JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.